Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720449-76.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOSE LINO DE ARAUJO NETO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E REFORMA DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida em apelação cível, por força da qual o apelo não foi conhecido diante da intempestividade. 2. De acordo com o §1o do art. 1.021 do CPC, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.1. As alegações de nulidade da decisão do Juízo a quo que indeferiu a gratuidade de justiça em nada se relacionam com os fundamentos da decisão monocrática agravada, que teve como supedâneo a intempestividade da apelação. 2.2. Por violação ao princípio da dialeticidade recursal, não devem ser conhecidos os argumentos e pedido concernentes ao benefício da gratuidade de justiça. 3. Conforme o art. 224 do CPC e considerando a disponibilização da sentença em 06/02/2023, o fim do prazo para interposição da apelação se deu em 03/03/2023, já descontados os dias 20 a 22 de fevereiro, correspondentes ao feriado de carnaval. 4. Nos termos da Resolução 185/2013 do CNJ, a indisponibilidade do sistema deverá ser registrada em relatório e terá efeito de certidão (art. 10), bem como, no art. 11, disciplina-se a prorrogação quando a indisponibilidade do sistema ocorre no último dia do prazo. 4.1. O termo final para a juntada do apelo foi no dia 03/03/2023, mas o recorrente interpôs a apelação apenas em 15/03/2023, inexistindo qualquer prova de indisponibilidade do sistema de processo eletrônico durante esse longo lapso entre o fim do prazo do recurso e a efetiva interposição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, ao indeferir a gratuidade de justiça. Pede a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 51501564): (...) A controvérsia submetida a exame consiste na análise da tempestividade do recurso de apelação não conhecido na decisão monocrática agravada, além de o recorrente discorrer sobre a gratuidade de justiça. De acordo com o §1o do art. 1.021 do CPC, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Veja-se que, na decisão monocrática (ID 46041069), o recurso de apelação não foi conhecido em razão de sua intempestividade, que é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso. As alegações de nulidade da decisão do Juízo a quo que indeferiu a gratuidade de justiça em nada se relacionam com os fundamentos da decisão ora agravada, que teve como supedâneo a intempestividade da apelação. Assim, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, não devem ser conhecidos os argumentos e pedido concernentes ao benefício da gratuidade de justiça. Eventual enfrentamento desse tema seria cabível caso o recurso de apelação preenchesse os pressupostos de admissibilidade, o que não é o caso, conforme a seguir explanado. A apelação não foi conhecida por ser intempestiva. Nesse ponto, o Agravante alega que “os nobres julgadores não consideraram que no mencionado mês, além do feriado em razão do carnaval, que ocasionou a paralização do cômputo dos prazos entre os dias 20.02.2023 até o dia 25.02.2023, o sistema de processo eletrônico deste tribunal apresentou grande instabilidade nos dias subseqüentes”. A sentença apelada (ID 45793436), por força da qual a inicial foi indeferida pelo não pagamento das custas iniciais, foi disponibilizada no DJe em 06/02/2023 (ID 45793437). O art. 224 do CPC disciplina a contagem de prazos. De acordo com essa norma, a publicação ocorre no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, e a contagem se inicia no primeiro dia útil seguinte à publicação. Logo, considerando a disponibilização da sentença em 06/02/2023, o fim do prazo para interposição da apelação se deu em 03/03/2023, já descontados os dias 20 a 22 de fevereiro, correspondentes ao feriado de carnaval. O feriado de carnaval, diversamente do que alega o Agravante, não se estendeu até o dia 25/02, mas apenas até o dia 22/02, conforme pode ser consultado no sítio eletrônico do TJDFT e em qualquer calendário do ano corrente. O Agravante alegou, ainda, que o sistema de processo eletrônico apresentou grande instabilidade nos dias subsequentes ao carnaval, o que o impediu de acessar os autos e interpor o recurso. No entanto, não há qualquer prova juntada à apelação de indisponibilidade do sistema durante o prazo recursal. Nos termos da Resolução 185/2013 do CNJ, a indisponibilidade deverá ser registrada em relatório e terá efeito de certidão (art. 10). O art. 11 da Resolução disciplina a prorrogação quando a indisponibilidade do sistema ocorre no último dia do prazo: (...) À míngua de prova da indisponibilidade do sistema que gerasse a prorrogação de prazo nos termos da Resolução em destaque, não é possível reconhecer a tempestividade do recurso de apelação. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028